Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LAR HABITUAL. ROTINA. ALTERAÇÃO DA GUARDA. INTERESSE DO MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA COMPARTILHADA. INAPLICABILIDADE. LITIGIOSIDADE.
1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral do menor, conforme se vislumbra do art. 227, da CF e art. 3° da Lei n° 8.069/1990. Além disso, o Código Civil, nos arts. 1.583 e 1.584, ao regular o instituto da guarda, estabelece o princípio do melhor interesse da criança, consoante enunciado 518 da Jornada de Direito Civil.
3. A alteração na guarda de crianças e adolescentes somente se revela prudente em casos extremos e desde que sobejamente comprovada a imprescindibilidade da medida.
4. O estudo psicossocial, de suma importância em demandas que envolvem laços familiares, auxilia a decisão judicial atinente à guarda e visitas, procedendo, de forma técnica e isenta, à colheita de entrevistas das partes envolvidas no âmbito sociofamiliar em questão, contendo análises técnico-científicas necessárias à compreensão dos fatos e aos possíveis impactos emocionais e psicológicos relativos às crianças.
5. Apesar de o ideal a ser alcançado seja a guarda compartilhada, nos termos do art. 1.584, §2°, do CPC, tem-se que tal regime não deve ser adotado nos casos em que houver constante litigiosidade, animosidade e ausência de diálogo saudável, de forma a comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional do menor.
6. Negou-se provimento à apelação.